Tribunal: TJSP
Processo: 1006300-73.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006300-73.2017.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
REGINALDO ESTEVES, são embargados RBL TURISMO E EVENTOS LTDA ME e
RONE JONAS AIRES VIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006300-73.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 9882
2
Voto no 9.882
Embargos de Declaração no 1006300-73.2017.8.26.0451/50000 (Ref:7.548)
Embargante: REGINALDO ESTEVES
Embargado: RBL TURISMO E EVENTOS LTDA ME E OUTRO
Comarca: 5 a Vara Cível Foro de Piracicaba
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição.
Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Recurso de caráter infringente. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de fls.
663/668 que, por votação unânime, deu provimento ao recurso de apelação.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 28/04/2020, sendo que a
oposição dos embargos de declaração foi realizada em 05/05/2020, o que lhe confere
tempestividade.
O Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão
embargado, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios apontados,
nos fins dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006300-73.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 9882
3
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
o Embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para combater
decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes
os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir,
sob pena de grave disfunção juridico-processual dessa modalidade de recurso, à
renovação e um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão
ou de contradição".
No caso em testilha, já foram esclarecidas na decisão embargada as
razões pelas quais o recurso de apelação comportou provimento, especialmente porque
embora esse Tribunal reconheça a importância do julgamento antecipado da lide como
forma de atender a razoável duração do processo, nesse caso específico, a oitiva de
testemunhas, pleiteada pela embargada, se mostra necessário para o efetivo deslinde do
caso.
Assim, constatado que não foi dado ao Embargado a possibilidade de
produção de provas essenciais à defesa, restou evidente a violação ao princípio da ampla
defesa, previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal Brasileira, ensejando a anulação da
sentença com retonardsos autos ao primeiro grau.
A tese albergada pelo embargante sustenta-se unicamente no argumento
de que a produção de provas pelo embargado é desnecessária na medida que o Embargante
apresentou os recibos de pagamento, assinados e emitidos pelo próprio réu. Tal argumento
porém, não convenceu os integrantes do Colegiado quando da prolação do acórdão ora
embargado. Senão, vejamos:
“Ocorre que, ainda que com os tempestivos requerimentos
para a produção dasprovas mediante as quais teriam a
oportunidade de comprovar suas alegações, houve o
julgamento antecipado da lide, frustrando, assim, o início da
fase de instrução. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006300-73.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 9882
4
No caso em tela, porém, o julgamento antecipado da lide
trouxe graves prejuízos aos Apelantes que se viram
impedidos de demonstrar a sua tese, sobretudo no que tange
a discussão sobre o quantum que efetivamente fora pago pelo
Apelado, discussão essa que interfere diretamente nos termos
da sentença. É preciso que se apure quanto foi pago para se
definir a extensão do ressarcimento.
Mas não é só.
A fase probatória será importante, também, para se apurar
se realmente o Apelado fora correta e tempestivamente
cientificado
pelos
Apelantes
quanto
aos
problemas
apontados pela Marinha Brasileira quanto a embarcação,
bem como se referidos problemas configuram caso fortuito
e/ou se enquadram na cláusula contratual mencionada pelos
recorrentes que, a invocam, na tentativa de se eximir da
responsabilização por danos morais.
Assim, é o caso de se anular a sentença, com a determinação
do retorno dos autos ao primeiro grau para a realização das
provas requeridas”.
Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas,
sendo certo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo enfrentado toda a
matéria necessária para a resolução da lide.
Certo ou errado, o entendimento da Câmara restou didaticamente exposto
na decisão embargada. Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve manejar
os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias Superiores,
igualmente não autorizam, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa levar ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006300-73.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 9882
5
conhecimento. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não admite
o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de embargos de
declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da questão controvertida
nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de prequestionar matéria
constitucional, para a interposição de eventual Recurso Extraordinário, não
se coaduna com a estreita via dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de
Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ
2013/0309330-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento:
13/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, com a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais para
tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos declaratórios somente são
cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou
obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que
não ocorreu no presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta
que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem.
Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp
1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroversa a inexistência de qualquer
uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator